Tribunal: TCU
Processo: 029.693/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial para apurar possíveis irregularidades relacionadas à concessão de diárias e passagens em fins de semana sem a devida justificativa para a cidade de origem do beneficiário nos termos do item 9.14 do Acórdão 2572/1010-TCU-1a C, portaria no 960/2010.

Inteiro teor:
Acórdão 6421/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em dar quitação à sra. Maria Goretti Martins de Melo, ante o recolhimento do débito que lhe foi imputado por meio do subitem 9.1.7 do Acórdão 4428/2018-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.693/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.231/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.580/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.227/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Carlos da Costa Bezerra (XXX.746.307-XX); Franklin Rubinstein (XXX.596.877-XX); Galdino Guttmann Bicho (XXX.935.197-XX); Marcelo Azalim (XXX.349.246-XX); Maria Goretti Martins de Melo (XXX.344.966-XX); Maria da Conceição Fernandes Soares (XXX.006.477-XX); Maria da Graça Sant Anna Hofmeister (XXX.607.100-XX); Mirtes Peinado (XXX.590.438-XX); Moysés Diskin (XXX.335.656-XX); Nur Shuqaira Mahmud Said Abdel Qader Shuqair (XXX.167.638-XX); e Pedro José Baptista Bernardo (XXX.859.767-XX) 1.3. Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitári 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.7. Representação legal: Vicente de Paulo de Oliveira Cândido (OAB/MG 43.650); Adrise Lage de Mendonça (OAB/DF 46.801); Ricardo Araújo Borges (OAB/DF 44.825); Júlio César Soares de Souza (OAB/MG 107.255); Elaine Lourenço da Silva (OAB/DF 30.670); Bruno Conti Gomes da Silva (OAB/DF 44.300); Nathália Andrade de Paula Machado (OAB/MG 122.060); Flávio Boson Gambogi (OAB/MG 97.527); e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Distrito Federal, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ao Ministério da Saúde.